Tribunal: TJES
Processo: 5000573-08.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000573-08.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FARMACIA DO TRABALHADOR DE MUNIZ FREIRE LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000573-08.2021.8.08.0037

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
FARMACIA DO TRABALHADOR DE MUNIZ FREIRE LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória e indenizatória c/c tutela de urgência ajuizada por FARMACIA DO TRABALHADOR DE MUNIZ FREIRE LTDA, representada por RAYMARA APARECIDA ROSKEN GUEDES, em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 19/07/2021, funcionários da Requerida fizeram a leitura de consumo de energia do mês e entregaram, além da fatura, um “Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar” realizado pela EDP. Esse documento informava de um suposto consumo irregular no ponto comercial onde a Requerente atua, indicando um valor de R $22.356,18 a serem pagos pela autora. Em vista disso e das faturas ainda estarem registradas no nome do último ocupante do ponto comercial, este apresentou recurso administrativo junto à EDP, no qual foi requerido a apresentação do TOI.

Ato contínuo, na data de 18/08/2021, os funcionários da requerida compareceram no ponto comercial e suspenderam o fornecimento de energia, sob a justificativa do não pagamento do valor supracitado. Dessa forma, o ponto comercial, no qual funciona uma farmácia, ficou fechado devido à falta de energia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:
DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do termo de ocorrência e inspeção n. 3494025 (ID 8988270) e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de realizar cobranças e suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte requerente em razão de cobrança oriunda do referido termo, bem como para que proceda com a baixa da inscrição nos órgão de proteção ao crédito realizada em nome da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 8628291. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3834949, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando, em sede de preliminar, a incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica e a ilegitimidade ativa
ad causam
da requerente. Em relação ao mérito argumentou: há a presunção de legalidade do TOI; o CDC não é a legislação aplicável à hipótese; a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica; a ausência de responsabilidade da recorrente sobre a possibilidade de negativação; a impossibilidade de suspensão/inexigibilidade/cancelamento dos débitos objetos da lide a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, bem como a inexistência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ademais, em relação a preliminar de ilegitimidade ativa, entendo que essa não merece ser acolhida. Explico. A partir dos documentos acostados aos autos, tanto pela autora quanto pela ré, foi possível identificar, sem dúvidas, que a titular e quem realmente faz usufruto dos serviços oferecidos pela recorrente é a recorrida. Ainda, a parte autora conseguiu comprovar, por meio do documento de ID 8620865, ser a locatária do imóvel localizado na Praça Divino Espírito Santo, n. 78, bairro Centro, Muniz Freire/ES, o mesmo indicado na fatura de cobrança. Dessa forma, rejeito a preliminar.

Adentro ao mérito.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Id. 3834943) e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme não ter acusado a recorrida de ter efetuado irregularidades, tal fato pode ser comprovado pela simples leitura do Recurso Inominado, no qual em seu parágrafo 44 a recorrente afirma que o medidor possui irregularidades provocadas por terceiros. Entretanto, no próprio documento apresentado pela empresa consta que o lacre do relógio estava intacto. Dessa forma, não há provas de que as supostas irregularidades foram provocadas pela recorrida.

Como afirmado pelo magistrado
a quo
, parece que a empresa está tentando transferir a responsabilidade e cobrar do consumidor o custo pela falta de manutenção que ela deveria ter feito no relógio desde a sua instalação.

Da mesma forma a recorrente afirma em seu recurso que no período de 05/2015 até 04/2016 a média de consumo era de 824 Kwh e no intervalo do TOI, ela caiu para 240 Kwh e que tal fato comprovaria a irregularidade no relógio. Contudo, entendo como equivocada tal asserção, uma vez que, conforme documentação anexa (Id. 3834915 e 3834916), anteriormente no local funcionava uma lanchonete e somente em 05/2016 se estabeleceu ali uma farmácia. É fácil perceber que um empreendimento no ramo alimentício consome mais energia em comparação a uma farmácia, devido a utilização de eletrodomésticos, como freezers e geladeiras.

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 3834943) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que os consumidores pudessem exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana e como isso poderia ter sido feito sem o rompimento do lacre.

Ademais, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que,
unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento dos recorridos em nenhuma das etapas, inclusive na realização da perícia técnica, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Posteriormente, a empresa, sem o aviso prévio, suspendeu o fornecimento de energia do consumidor, enquanto o recorrido tentava a resolução pela via administrativa. Essa ausência de comunicação, fere de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

No mais, a recorrente defende em seu recurso que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em questão. Todavia, c
onforme posicionamento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia,
é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Igualmente, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Além disso, a recorrente afirma que possui presunção de validade dos atos administrativos. Entretanto, é pacífico o entendimento, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Tribunal de Justiça do Espírito Santo que tal presunção é relativa. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.
Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida.
2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em
sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor,
tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado nos autos que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, entendo não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.
5) Deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. Isso porque o sofrimento moral é uma consequência presumida do ato lesivo em comento, haja vista que as cobranças infundadas e a inscrição em cadastro de devedores são situações sempre tormentosas e danosas para a parte lesada, rompendo-lhe o equilíbrio psicológico e a paz de espírito. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042200001164, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Assim, no que toca a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, como a própria recorrente apresentou em seu recurso, ela necessita do aviso prévio ao consumidor, o que não foi observado no presente caso, portanto esse corte de energia se deu de forma indevida.

Quanto ao valor arbitrado em dano moral, constato que o quantum de R$10.000,00 se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)